Tribunal: TJMT
Processo: 1000843-50.2025.8.11.0046
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000843-50.2025.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[HELOISA VALERIO MARTINS - CPF: 067.883.491-18 (RECORRENTE), MAICON VINICIUS DOS REIS BARBOSA PRADO - CPF: 019.632.031-35 (ADVOGADO), BIANCA DOS SANTOS SALLES MARTINS - CPF: 059.173.171-19 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0001-34 (RECORRIDO), CRISTIANO ALCIDES BASSO - CPF: 571.193.171-72 (ADVOGADO), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1000843-50.2025.8.11.0046

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
HELOISA VALÉRIO MARTINS

Recorrida:
ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento
: 23 A 27/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. VÍCIO DO PRODUTO. GELADEIRA. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUBSTITUIÇÃO DO BEM. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DEMORA OU DESÍDIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de substituição de produto e indenização por danos morais, em razão de defeito apresentado em geladeira adquirida pela autora, tendo sido realizadas tentativas de reparo e posterior substituição do bem pela fornecedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve falha na prestação do serviço de assistência técnica e se estão presentes os requisitos para a condenação da fornecedora ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos vícios do produto.

Ainda que aplicável a inversão do ônus da prova, incumbe ao consumidor demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A prova dos autos evidencia que a fornecedora adotou providências para sanar os vícios apresentados, realizando reparos e promovendo a substituição do produto.

A substituição do bem, inclusive em mais de uma oportunidade, demonstra a observância do dever legal previsto no art. 18 do CDC, sem imposição de ônus adicional à consumidora.

Não há comprovação de demora excessiva, recusa de atendimento ou desídia da fornecedora, sendo insuficientes os registros de conversas desacompanhados de elementos que atestem sua veracidade e temporalidade.

A ausência de prova de prejuízo concreto ou de privação prolongada do uso do bem afasta a configuração de danos materiais e morais.

O mero dissabor decorrente de vício do produto, quando prontamente solucionado, não configura violação a direito da personalidade.

A inexistência de conduta ilícita ou falha grave na prestação do serviço impede o reconhecimento do dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A adoção de medidas eficazes pelo fornecedor para reparo ou substituição do produto afasta a caracterização de falha na prestação do serviço.

2. A ausência de comprovação de demora injustificada ou desídia impede o reconhecimento de danos morais em relação de consumo.

3. O mero aborrecimento decorrente de vício do produto, quando solucionado em prazo razoável, não enseja indenização.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 18; CPC, art. 373, I e II; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RI nº 1003615-15.2025.8.11.0004, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 27/11/2025.

R E L A T Ó R I O

A reclamante busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 352904398, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas
razões recursais
, a recorrente alega a comprovação do vício do produto e da falha na prestação do serviço, razão pela qual requer a reforma da sentença, com a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, bem como das custas processuais e honorários advocatícios.

Em
contrarrazões
, a recorrida refuta os fundamentos apresentados, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante adquiriu, em 11/12/2024, uma geladeira Electrolux pelo valor de R$ 7.100,00, a qual passou a apresentar defeitos a partir de fevereiro de 2025. Após contato com a assistência autorizada, foram realizadas diversas tentativas de reparo, com substituição de peças, sem solução definitiva do problema.

Afirma que a situação lhe causou prejuízos materiais e transtornos, especialmente por depender do equipamento para conservação de alimentos, motivo pelo qual busca a substituição do produto, bem como indenização por danos morais.

A demandada, por sua vez, afirma que a consumidora recebeu apenas um atendimento técnico, ocasião em que foi realizada a substituição da placa do aparelho.

Sustenta que, ao solicitar novo atendimento, a autora teria se recusado a permitir a continuidade dos reparos, passando a exigir a substituição do produto. Aduz, ainda, que, posteriormente, foi realizada a troca do bem pela fabricante.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de falha na prestação do serviço de assistência técnica, em razão de defeito apresentado pelo produto no período de garantia, bem como à análise da eventual responsabilidade da recorrida pelo pagamento de indenização por danos morais decorrentes dos fatos narrados.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova prevista no CDC
, e ao reclamado, os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da demandante (art. 373, incisos I e II, do CPC).

Com efeito, da análise dos autos, observa-se que a própria reclamante reconhece que, após a comunicação dos vícios apresentados pela geladeira, a demandada adotou as providências cabíveis, promovendo os reparos necessários e, posteriormente, procedendo à substituição do produto, não havendo indícios de recusa, demora excessiva ou imposição de exigências indevidas.

A documentação acostada, especialmente aquela identificada sob os IDs 352904394 a 352904396, evidencia que o produto foi substituído e que, inclusive, eventual problema superveniente, consistente em avaria diversa, também foi prontamente solucionado mediante nova substituição. Não se trata, portanto, de persistência do mesmo vício, mas de situações distintas, devidamente sanadas pela fornecedora.

Ademais, a autora não comprovou a alegada demora na solução do problema, deixando de apresentar protocolos de atendimento ou outros elementos idôneos que evidenciassem eventual mora. Os registros de conversas de aplicativo sem data e desacompanhados de ata notarial, por sua vez, não possuem força probatória suficiente para tal finalidade.

Ao contrário, a sequência dos fatos demonstra que a fabricante atuou de forma diligente, atendendo às demandas da consumidora, sem que haja prova de que esta tenha permanecido privada do uso do bem por período relevante.

Nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde pela substituição do produto viciado por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, providência que, no caso, foi devidamente observada, sem qualquer ônus adicional à consumidora.

No caso, não se configuram danos morais, porquanto a recorrente não logrou demonstrar conduta desidiosa por parte da empresa ré, tampouco a ocorrência de atraso injustificado na solução da demanda.

Ao contrário, os elementos constantes dos autos indicam que a fornecedora adotou as providências necessárias dentro de prazo razoável, não havendo evidência de omissão, resistência indevida ou falha grave na prestação do serviço apta a ensejar abalo de ordem extrapatrimonial.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL”
(Destaquei).

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COBRANÇA APÓS QUITAÇÃO. MEROS ATOS DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DE TENTATIVA ADMINISTRATIVA. CONCLUSÃO 1 DA 1ª TURMA RECURSAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que conheceu do recurso do reclamado e deu parcial provimento para afastar a condenação por danos morais decorrentes de cobranças relativas a débito que a agravante afirma ter quitado em 2023, mantendo, no mais, a sentença, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

A agravante sustenta ter quitado o débito e continua a receber ligações, mensagens e e-mails de cobrança, requerendo o restabelecimento da sentença de primeiro grau que fixou indenização por danos morais de R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se as cobranças realizadas após a alegada quitação, desacompanhadas de prova de tentativa administrativa de solução e de demonstração de situação vexatória, configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mera cobrança por telefone, mensagens ou e-mails, ainda que relativa a débito cuja inexistência ou quitação é alegada, não configura, por si só, dano moral indenizável quando ausente prova de inscrição indevida ou de situação vexatória, conforme entendimento consolidado da jurisprudência citada.

A responsabilidade civil exige demonstração do fato constitutivo do direito alegado, cabendo à autora o ônus de comprovar a tentativa de solução administrativa e a desídia do fornecedor, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

A Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso estabelece que
apenas a cobrança indevida ou má prestação de serviço acompanhada de prévia tentativa administrativa frustrada e comprovada desídia autoriza a fixação de dano moral, requisitos não preenchidos no caso concreto
.

A ausência de protocolos de atendimento, reclamações formais ou qualquer comprovação de diligências administrativas impede o reconhecimento do alegado dano moral.

Diante da inexistência de elementos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se sua manutenção integral.

O manejo do agravo interno revela caráter protelatório, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A mera cobrança por telefone, mensagens ou e-mails, desacompanhada de demonstração de situação vexatória ou comprovada desídia após tentativa administrativa de solução, não configura dano moral.

Incumbe ao consumidor comprovar o fato constitutivo de seu direito, inclusive tentativa administrativa de resolução e descumprimento injustificado pelo fornecedor.

É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC quando o agravo interno revela caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 46; CPC, arts. 373, I e II, e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, Recurso Cível nº 71004954533, Quarta Turma Recursal Cível, Rel. Paulo Cesar Filippon, j. 19/09/2014.

(
N.U 1003615-15.2025.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2025, Publicado no DJE 02/12/2025). (grifei)

Desse modo, ausente demonstração de violação a direito da personalidade, a situação narrada não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, o que afasta a pretensão indenizatória.

Assim, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, devendo ser integralmente mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026